Tribunal: TJDFT
Processo: 0704983-37.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0704983-37.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: DEIGMA EVA COELHO GUIMARAES DECISÃO Trata-se de apelação interposta pelo réu, BANCO DO BRASIL S/A, em face da r. sentença que julgou procedente em parte o pedido, para declarar inexistente o débito questionado na inicial e condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais. Requer seja o recuso interposto conhecido e provido, a fim de reformar a r. sentença de primeiro grau, julgando-se totalmente improcedente o pedido e condenando o apelado ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios. A apelação é inadmissível em razão de sua intempestividade. Isso porque a ciência eletrônica pelo réu/apelante acerca da r. sentença se deu, via PJe, no dia 11/08/2021, conforme expediente registrado no sistema informatizado deste Tribunal. Como consequência, o respectivo prazo recursal iniciou-se no dia útil subsequente, qual seja, 12/08/2021. Assim, há que se considerar como termo final, para interposição da presente apelação, o dia 01/09/2021, tendo sido o recurso distribuído apenas em 02/09/2021. Ressalta-se que a posterior publicação no Diário Eletrônico de Justiça – DJe (ID 100185716 dos autos originais), disponibilizada no dia 13/08/2021 e considerada no dia 16/08/2021, não reestabelece o prazo recursal. Destaca-se que o código processual privilegiou a intimação por meio eletrônico (arts. 270 e 272 do CPC/2015), enquanto que o art. 9o da Lei no 11.419/06 (dispõe sobre a informatização do processo judicial) prevê que, “no processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei”. Nesse sentido: “(...) 1-A publicação posterior da sentença no Diário de Justiça eletrônico não permite o reinício da contagem do prazo recursal, porque a apelante teve ciência inequívoca do decisum recorrido, uma vez que houve registro anterior de ciência no sistema do PJE. (...) (Acórdão 1307863, 07009831620198070003, Relator: SÉRGIO ROCHA, Relator Designado:LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/12/2020, publicado no PJe: 15/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ” “(...) I. De acordo com o artigo 270, caput, do Código de Processo Civil, as intimações devem ser realizadas prioritariamente por meio eletrônico. II. A intimação por meio eletrônico torna despicienda a publicação do ato judicial no órgão de publicação oficial, inclusive eletrônico, e se aperfeiçoa com a consulta ao seu teor, consoante prevê o artigo 272, caput, do Código de Processo Civil, e o artigo 5o, caput e §§ 1o a 3o, da Lei 11.419/2006. III. Considera-se dia do começo do prazo para recorrer o dia útil seguinte à consulta ao teor da intimação eletrônica, segundo o disposto no artigo 231, inciso V, do Código de Processo Civil, independentemente de publicação posterior no Diário de Justiça Eletrônico. (...) (Acórdão 1265955, 07310076720188070001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 28/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 3. O Provimento no 12/17, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito das unidades judiciais da Primeira Instância do TJDFT, prevê, nos artigos 43, § 2o, e 60, que se considera realizada a intimação eletrônica com o acesso do intimando ao conteúdo integral da decisão em momento anterior à publicação. 4. O acesso do advogado ao inteiro teor dos autos caracteriza a ciência inequívoca da decisão recorrida e configura a intimação formal, com o início do prazo recursal no primeiro dia útil subsequente, sendo irrelevante a posterior publicação do ato por meio do Diário de Justiça Eletrônico - DJe. 5. Uma vez claras as informações presentes nos autos relativas à ciência e à publicação de todas as decisões, e considerando a própria indicação no sistema do PJE, divulgações essas que gozam de presunção de veracidade e confiabilidade (art. 197, caput, CPC/15), era absolutamente possível à parte saber o termo final do prazo para recurso, de modo que não há como alegar que houve, na espécie, indução do Autor em erro. (...) (Acórdão 1283000, 07251330420188070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no DJE: 23/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ” (grifei) “(...) 2. A Lei no 11.419/06, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, bem como o Provimento da Corregedoria deste e. TJDFT no 12, de 17/08/2017, que regulamenta o PJE no âmbito das suas unidades judiciais de primeira instância, preveem a intimação por meio de consulta eletrônica da intimação no portal do PJE e, uma vez ocorrida referida intimação, inicia o prazo para a atuação do advogado, independentemente de posterior publicação do ato judicial no DJE. 3. Em consulta aos autos, é possível verificar a ciência das decisões conforme expedição eletrônica registradas no sistema PJe. (...) (Acórdão 1303540, 07385326620198070001, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 7/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ” (grifei) “(...) 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu agravo de instrumento manifestamente intempestivo. 1.1. Pretensão do agravante de reforma da decisão. 2. O prazo para a interposição do agravo de instrumento é de 15 dias úteis (arts. 219 e 1.003, § 5o do CPC), no entanto, o agravante o interpôs no 16o dia útil, contado após o registro da ciência do agravante no sistema PJE. 3. Apesar do pedido expresso de intimação em nome dos recorrentes, conforme dispõe o artigo 5o da Portaria GC 160 de 2017 do TJDFT, "a comunicação eletrônica "via sistema" dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei". (...) 3.1. A referida portaria está em consonância com os artigos 2o e 5o da Lei no 11.419/2006, que estabelece que as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio, aos que se cadastrarem previamente no Poder Judiciário (art. 2o), dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. 4. Precedentes deste Tribunal no sentido que a intimação por meio do portal do PJE deflagra o prazo para impugnação ou cumprimento do ato, independentemente de posterior publicação no DJE. 4.1. "[...] 2. A Lei no 11.419/06, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, bem como o Provimento da Corregedoria deste e. TJDFT no 12, de 17/08/2017, que regulamenta o PJE no âmbito das suas unidades judiciais de primeira instância, preveem a intimação por meio de consulta eletrônica da intimação no portal do PJE e, uma vez ocorrida referida intimação, inicia o prazo para a atuação do advogado, independentemente de posterior publicação do ato judicial no DJE. [...] (...) (Acórdão 1292072, 07151951720208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no PJe: 23/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ” (grifei) Ante o exposto, não conheço da apelação, porque inadmissível, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Publique-se .Intimem-se. Após, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 8 de outubro de 2021 16:26:55. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora